Tribunal: STF
Processo: AI 295372
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: Não serve para suprir o traslado da certidão
de publicação do acórdão recorrido a simples declaração da
tempestividade de recurso extraordinário pelo despacho de
admissibilidade, sendo necessária a menção à data do Diário da
Justiça em que se deu a divulgação.